Tribunal: TJDFT
Processo: 0000831-79.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. corrupção de menor. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA NA DELEGACIA. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. dosimetria DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.

O reconhecimento fotográfico, confirmado em juízo, a palavra da vítima e os depoimentos dos policiais e da testemunha amparam a condenação do acusado pelos crimes de roubo triplamente circunstanciado e corrupção de menor.

Diante da presença de três causas de aumento, como na espécie, duas delas podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria da pena, mantendo-se a última na terceira fase.

A manutenção da vítima em poder do acusado por período de tempo relevante e o fato de o acusado ter cometido o crime em concurso de agentes são fatores idôneos para exasperação da pena-base a título de culpabilidade e circunstâncias do crime, respectivamente. O fato de a conduta do acusado ter causado prejuízo relevante a terceiro estranho ao roubo constitui fundamento hábil para a valoração negativa das consequências do crime, com incremento da pena-base.

Penas bem dosadas, atendidos os critérios dos arts. 59 e 68 do CP.

Apelo desprovido.